Tribunal: STF
Processo: ARE 1506403
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 339 E 660. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS AOS QUAIS SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
1. Recursos extraordinários com agravos interpostos por Rodrigo de Souza e Rômulo D’Acâmpora Schlatter, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Esta a ementa do acórdão:
“APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. NARCOTRAFICÂNCIA E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO (ART. 33, CAPUT E ART. 35 CAPUT, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA. RECURSOS DA DEFESA. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA VOLTADOS À FASE INQUISITORIAL E JUDICIAL, QUANTO À FORMAÇÃO DOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO E PROVAS, E INÉPCIA DA DENÚNCIA. MÉRITO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS E, SUBSIDIARIAMENTE, DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. REVISÃO DA CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA DAS CONDUTAS E, AINDA, DA DOSIMETRIA. NÃO CONHECIMENTO DOS PLEITOS DE DETRAÇÃO E DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. CONHECIMENTO DAS DEMAIS MATÉRIAS DEVOLVIDAS. DESPROVIMENTO DOS APELOS DAS DEFESAS. AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ÓRGÃO MINISTERIAL PELA INCIDÊNCIA DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, INC. VI, DA LEI N. 11.343/2006 COM RELAÇÃO A DOIS RÉUS. RECURSO DA ACUSAÇÃO CONHECIDO E INTEGRALMENTE PROVIDO. 
I - PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. Não ocorre inépcia da denúncia quando a exordial acusatória qualifica satisfatoriamente os acusados, descreve os fatos criminosos e em que constituiu a conduta dos réus, além de informar a classificação do delito e indicar o rol de testemunhas cujas inquirições almejou o órgão ministerial, possibilitando, sobremaneira, a efetivação do contraditório e da ampla defesa do acusado. 
II - PRELIMINAR DE NULIDADE. ACUSADO INTIMADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA EM SEU DESFAVOR POR EDITAL. Após regular intimação do então procurador constituído pelo acusado (que interpôs recurso de apelação) e após tentativa de intimação do réu (solto) no endereço que forneceu nos autos, possível sua intimação por edital. Não há que se falar em nulidade, ainda, quando não demonstrado qualquer prejuízo à defesa do acusado, cujas razões foram apresentadas pela Defensoria Pública. 
III - PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DOS ÁUDIOS. A teor do posicionamento adotado pela Superior Corte de Justiça, é imprescindível ao exercício da garantia constitucional da ampla defesa tão somente a transcrição dos excertos das escutas telefônicas que de fato serviram de substrato para o oferecimento da denúncia. 
IV - PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PERÍCIA DE VOZ DOS INTERLOCUTORES. É pacífico nesta Corte e nas Superiores o entendimento de que é prescindível perícia para reconhecimento de voz em interceptações telefônicas, porquanto a Lei n. 9.296/96 não exige a realização de prova técnica com tal escopo. 
V - PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTERCEPTAÇAO TELEFÔNICA. REQUISITOS NO ART. 2º, INCS. I E II DA LEI N. 9.269/96 PREENCHIDOS. Inexiste nulidade no procedimento de interceptação telefônica quando realizada com autorização judicial prévia, indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal punida com reclusão e a imprescindibilidade da medida (quando a prova não puder ser produzida por outro meio).
VI - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 279, INC. II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. A degravação do conteúdo das interceptações telefônicas pode ser realizada por policial designado para tal desiderato, por não tratar de elemento probatório decorrente de perícia – que exige um profissional técnico capacitado. Uma vez obedecidas as normas constantes na lei de regência (9.269/96), válida a degravação.
VII - PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUTORIZAÇÃO E PRORROGAÇÃO DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. Ausência de qualquer irregularidade no processamento dos pedidos e tampouco nas decisões bem fundamentadas do Juízo a quo ao acolhê-los. 
VIII - MÉRITO. JUIZO DE CONDENAÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT E ART. 28, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006). Quando os elementos contidos nos autos de prisão em flagrante são corroborados em Juízo por declarações firmes e coerentes dos Policiais Militares que participaram das extensas investigações e da prisão dos réus, forma-se, em regra, um conjunto probatório sólido e suficiente para a formação do juízo de condenação (notadamente quando a versão defensiva é frágil, contraditória, e resta isolada nos caderno processual). Uma vez confirmada a prática de tráfico de entorpecentes, resta afastada a tese de que as drogas apreendidas seriam para consumo próprio, mesmo quando comprovada, por laudo pericial, a dependência química. 
IX - MÉRITO. JUIZO DE CONDENAÇÃO. ASSOCIAÇÃO À NARCOTRAFICÂNCIA (ART. 35, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). Comprovada nos autos a estabilidade e a permanência dos acusados na atividade criminosa, resta configurada a prática do crime de associação para o tráfico de entorpecentes previsto no art. 35, caput, da Lei Antidrogas. 
X - MÉRITO. JUÍZO DE CONDENAÇÃO. CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. O crime de posse ilegal de munição de uso permitido (art. 12, Lei n. 10.826/2003) classifica-se como de mera conduta, prescindindo da comprovação de efetivo prejuízo à sociedade ou eventual vítima para suas configurações, e de perigo abstrato, na medida em que o risco inerente à conduta é presumido pelo tipo penal, de modo que não se exige, para a caracterização do delito, prova da potencialidade lesiva dos artefatos ou apreensão concomitante de todos os instrumentos descritos no tipo penal. Manifestamente insubsistente a tese de incidência do Principio da Insignificância por conta da pouca quantidade de munição bélica apreendida. A norma penal em questão objetiva a salvaguarda da incolumidade pública, bem de altíssima relevância, pouco importando, para a caracterização dos crimes, qual a dose de perigo que exsurge das condutas do agente. 
XI - CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º DA LEI ANTIDROGAS. Não se aplica a causa especial de diminuição de pena estabelecida no art. 33, § 4.° da lei antidrogas quando demonstrado nos autos que os réus dedicam-se à atividade criminosa, associados com o fim de praticar o comércio espúrio, ainda que primários e de bons antecedentes.
XII - CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, INC. VI, DA LEI ANTITÓXICOS. Demonstrado que a dinâmica delitiva envolveu adolescente, inafastável a aplicação da causa especial de aumento de pena previsto no art. 40, inc. VI, da Lei n. 11.343/2006 (com relação a dois dos réus, como requerido pela acusação). 
XIII - CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA PENA PREVISTA NO ART. 62, INC. I DO CÓDIGO PENAL. Comprovado nas interceptações telefônicas e demais provas que um dos réus promove ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes, notadamente, a prática do comércio espúrio, correta a incidência da circunstância o agravante prevista no art. 62, inc. I do Código Penal. 
XIV - REDUÇÃO DA PENA PROVISÓRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INSUBSISTÊNCIA. Segundo dispõe a Súmula 231 do STJ, ‘a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal’.
XV - REGIME INICIAL PARA RESGATE DA REPRIMENDA. Levando em conta o quantitativo das penas aplicadas, a natureza e a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos na posse dos acusados, e ainda, a expressiva quantidade de usuários atingidos pela atividade exercida pelos réus, insubsistentes os pleitos de fixação de regime mais brando que o fechado para o resgate inicial das penas, assim como do pleito de substituição da pena corporal por restritivas de direito (inteligência dos arts. 33, 44 e 59 do Código Penal, c/c art. 42, da Lei n. 11.343/2006). 
XVI - DETRAÇÃO. Segundo o entendimento consolidado por esta Primeira Câmara Criminal, não se conhece do pedido de detração com objetivo de progressão do regime de cumprimento da pena, visto que sua apreciação é de competência do Juízo da Execução. Recurso não conhecido no ponto.
XVII - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. O pleito de concessão da justiça gratuita para isenção do pagamento das custas processuais é matéria afeta ao Juízo do primeiro grau, a ser discutida após trânsito em julgado da sentença. Recurso não conhecido no ponto. 
XVIII - ORDEM DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. A partir do presente julgamento, com a confirmação da condenação e o esgotamento das instancias ordinárias, a atual orientação jurisprudencial das Cortes Superiores autoriza a imediata execução da pena imposta. Pleito indeferido” (fls. 1-5, e-doc. 1.489).

A Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa dos agravantes (e-docs. 1.501 e 1.500).

Recurso extraordinário com agravo interposto por Rodrigo de Souza

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina contrariado os incs. X, XII, XLVI, LV e LVI do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.

Asseverou “cerceada a defesa e o contraditório do Recorrente, pois, como é cediço, da simples leitura dos fatos descritos em qualquer denúncia deve ser possível que o réu perceba, com absoluta clareza, as imputações que lhe são feitas, o que, data vênia, não ocorreu na hipótese. No caso em comento a denúncia exarada pelo digno Representante do Ministério Público Catarinense não demonstra com clareza a conduta criminosa, confundindo e dificultando a correta compreensão dos fatos, inviabilizando, assim, o mais amplo contraditório e a ampla defesa. Ocorre que o Recorrente não pode se defender do exato fato a que lhe era imputado, sendo que as peculiaridades da história sustentada pelo Ministério Público somente foram relatadas ao longo da instrução, o que denota, também, a fragilidade da denúncia” (fls. 17-18, e-doc. 1.512). 

Ressaltou que “o Acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina contrariou os artigos 5º, inciso LV e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal de 1988 e isso porque fundamentou uma decisão condenatória unicamente em prova extrajudicial não repetida em juízo. Acrescenta-se, uma vez mais, que todas as matérias tratadas nesse recurso constam do combatido acórdão do Tribunal de Justiça Catarinense. Reitera-se que vergastado acórdão não analisou expressamente as matérias legais arguidas pela Defesa sob o aspecto constitucional (art. 93, inciso IX, da Constituição Federal), bem como contrariou em suas razões o art. 155 do Código de Procedimento Penal por respaldar a decisão em prova indiciária não repetida em juízo” (fl. 21, e-doc. 1.512). 

Argumentou que, “se realmente se considerar que o recorrente participou da organização criminosa dos menores, o máximo que se pode chegar é a dúvida se ele realmente era o chefe, devendo a agravante ser retirada da dosimetria da pena, em respeito aos comandos constitucionais previstos nos artigo 5º, inciso XLVI e ao artigo 93, inciso IX, ambos da CF/88” (fl. 32, e-doc. 1.512).

Pediu fosse “deferido o processamento do presente Recurso Extraordinário, a fim de que, sendo conhecido por este Excelso Pretório, mereça total provimento, cassando-se o v. Acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça de Santa Catarina, como medida da mais lídima justiça” (fl. 32, e-doc 1.512). 

O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 1.687).

3. Em 30.8.2023, o Segundo Vice-Presidente da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou seguimento ao recurso extraordinário, pela aplicação dos Temas 339 e 660 em relação à alegada ofensa ao inc. LV do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, e não admitiu o recurso extraordinário quanto à alegada contrariedade aos incs. X, XII, XLVI e LVI do art. 5º, pela incidência das Súmulas ns. 279, 282, 284 e 356 deste Supremo Tribunal e pela ausência de afronta direta ao texto constitucional (fl. 5, e-doc. 1.721). 

No agravo, o agravante defende que “no processo penal a busca pela verdade é essencial, mas não o objetivo final. Trata-se, portanto, penal busca de uma verdade relativa, a mais próxima que conseguimos atingir e, neste caso, o papel do juiz não pode ser a partir de uma ‘autossuficiência metodológica’, pois estaria agindo como um processo inquisitorial. 
Nesse sentido, é necessário que tenhamos um sistema de controles epistêmicos, os quais definem hipóteses de admissão e inadmissão da atividade probatória e restringem o livre convencimento motivado para assegurar o princípio da presunção de inocência. Para tanto, a cadeia de custódia é impositiva” (fl. 5, e-doc. 1.733). 

Estes os pedidos:
“Ante o exposto, requer-se:
    a) Que seja conhecido e provido o recurso extraordinário e encaminhado ao Supremo Tribunal Federal;
    b) Que seja reconhecida a contrariedade à dispositivo federal” (fl. 7, e-doc. 1.733). 

O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões ao agravo em recurso extraordinário (e-doc. 1.744). 

Recurso extraordinário com agravo interposto por Rômulo D’Acâmpora Schlatter

4. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina contrariado o inc. XLVI do art. 5º da Constituição da República.

Argumentou que “a fundamentação utilizada para não conceder o regime menos gravoso pelo Relator afronta decisão desse Supremo Tribunal Federal, pois utilizou-se principalmente da gravidade em abstrato do delito. Mesmo porque a pena ficou no mínimo legal. É de se notar que o Acórdão não enfrentou adequadamente a necessidade de se respeitar o princípio da individualização da pena” (fl. 6, e-doc. 1.506).

Asseverou que “o Acórdão recorrido negou vigência ao Art. 5º, XLVI, da Constituição Federal devendo por este motivo ser reformado. Tem-se, pois, que o acórdão da Corte Catarinense não deu adequada solução à controvérsia, deixou de aplicar a Constituição Federal e lei federal incidente na espécie ao manter o regime inicial de cumprimento de pena inadequado, mesmo quando o Ministério Público se manifesta pela mudança no cumprimento do regime inicial” (fl. 7, e-doc. 1.506). 

Pediu fosse “determinado regime diverso do fechado para início do cumprimento da sanção penal” (fl. 8, e-doc. 1.506). 

5. Em 30.8.2023, o Segundo Vice-Presidente da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 356 (fl. 2, e-doc. 1.719). 

No agravo, o agravante ressalta que, “tanto na sentença quanto no acórdão, a pena ficou no mínimo legal. Ainda assim foi imposto regime mais gravoso para início do cumprimento de pena. Portanto a controvérsia é cristalina, pois está explícito na Constituição Federal a individualização da pena” (fl. 4, e-doc. 1.737). 

Sustenta que “os enunciados 282 e 356 do STF rezam respectivamente que: ‘é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida a questão federal suscitada’; ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. Portanto no caso em tela ambos enunciados estão superados vez que o Acórdão é explícito e os Embargos de Declaração foram devidamente propostos e não foram concebidos” (fl. 5, e-doc. 1.737).

Argumenta que “também não incide a Súmula 279 do STF: ‘para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Mesmo porque está explícito os argumentos utilizados para manter o regime fechado. O que se quer é a valorização das provas e não reexame” (fl. 5, e-doc 1.737). 

Pede “seja dado provimento ao presente Agravo, de modo a garantir o trâmite ao Recurso Extraordinário interposto para que afinal seja provido o Recurso, reconhecida e declarada a nulidade da imposição de regime inicial mais gravoso, ferindo o sistema acusatório em afronta ao Artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal” (fl. 6, e-doc. 1.737). 

O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões ao agravo em recurso extraordinário (e-doc. 1.748). 

Examinados os elementos do processo, DECIDO. 

6. Razão jurídica não assiste aos agravantes. 

7. Pretende-se, no recurso extraordinário interposto por Rodrigo de Souza, o reconhecimento de ofensa direta aos incs. X, XII, XLVI, LV e LVI do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República e o afastamento da aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral. 

8. O agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, por que esses óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveriam ser superados.

Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA DO § 2º DO ART. 1.035 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ART. 327 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.222.431-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.6.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte ‘Os recursos excepcionais (recurso extraordinário e recurso especial), quando declarados inadmissíveis, não obstam a formação da coisa julgada, inclusive da coisa julgada penal, retroagindo a data do trânsito em julgado, em virtude do juízo negativo de admissibilidade, ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas (ARE 969.022-AgR/MT, Rel. Min. Celso de Mello). Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.201.026- AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.4.2020). 

A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento do presente agravo.

9. No recurso extraordinário, o agravante limitou-se a afirmar contrariedade aos incs. X, XII e LVI do art. 5º da Constituição da República, sem demonstrar o descumprimento desses dispositivos alegadamente contrariados pelo Tribunal de origem. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação inviabilizar a exata compreensão da controvérsia, ex vi, do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.304.513-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 19.3.2021).

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. SÚMULA STF 284. Incabível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Súmula 284/STF. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 680.977-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12.6.2013).

“AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL. MILITAR. ANISTIA. MATÉRIA ESTRANHA À CONTROVÉRSIA DEVOLVIDA A ESTA CORTE. SÚMULAS 284 E 287 DO STF. MATÉRIA JÁ SUSCITADA EM RECURSO PRÓPRIO. PRECLUSÃO. A discussão quanto ao próprio direito à anistia da parte ora agravada, matéria suscitada no agravo regimental, é estranha à controvérsia devolvida e apreciada por esta Corte, que se refere tão somente ao direito de militares anistiados a promoções fundadas em critérios subjetivos que poderiam ter ocorrido no período de afastamento (Súmulas 284 e 287 do STF). A questão já foi suscitada em recurso anterior da parte ora agravante, estando, portanto, preclusa. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 484.379-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 13.8.2012).

10. Sobre a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e a pretensa contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, o Segundo Vice-Presidente da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina aplicou os Temas 339 e 660 da repercussão geral e negou seguimento ao recurso extraordinário, nestes termos: 
“Assevera, ainda ofensa ao art. 93, IX, da CF, uma vez que foi aplicada a agravante prevista no art. 62, I, do CP sob o argumento de que o Recorrente seria o chefe da organização criminosa, inexistindo prova que leve a conclusões nesse sentido.
A Suprema Corte, no julgamento AI-QO-RG n. 791.292, referente ao TEMA 339/STF, firmou a seguinte tese jurídica: ‘O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas’.
É dizer, o dispositivo em alusão não determina ao julgador a obrigatoriedade de tecer considerações, em separado, sobre cada questão decidida, mas tão somente a necessidade de demonstrar os fundamentos de seu convencimento para todas elas, desde que suficientes à compreensão da decisão (...)
Por oportuno, não se pode confundir fundamentação sucinta com ausência de motivação ou mesmo fundamentação contrária aos interesses da parte, como ocorre na espécie.
Na esteira do entendimento pacificado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘[...] só se considera nula a decisão desprovida de fundamentação, não aquela que, embora concisa, contenha motivação’ (AI nº 847.887/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 16/2/12)’ (ARE 933.976 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16-12-2016).
Portanto, diante do entendimento firmado pelo STF no julgamento do TEMA 339 nega-se seguimento ao reclamo neste ponto, com fulcro no art. 1030, I, ‘a’, do Código de Processo Civil.
Ainda, no que se refere à mácula aos princípios constitucionais previstos no art. 5º, LV, da Constituição (contraditório e ampla defesa), registra-se a inexistência de repercussão geral acerca do assunto, por depender de prévia análise de questões infraconstitucionais (TEMA 660/STF)” (fl. 2, e-doc. 1.721).

11. Em relação à inadmissão dos recursos extraordinários dos agravantes pela aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral, este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão na qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.118.522-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 22.8.2018).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÕES REMANESCENTES: INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, Ag.Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017). (…) 6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.334.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021).

12. Quanto à alegação de ofensa ao inc. XLVI do art. 5º da Constituição, a apreciação do pleito recursal exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal) e a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Neste sentido, por exemplo:
“SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. COMPROVAÇÃO DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ARTIGO 19, CAPUT C/C O PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 7.492/1986 C/C O ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. OMISSÃO QUANTO AOS TEMAS RELACIONADOS COM AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (CP, ARTIGO 59), QUE SERVIRAM À FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL, E QUANTO AOS FATOS TOMADOS EM CONTA PELO MAGISTRADO PARA APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DO ARTIGO 62, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA LEGAL E PROBATÓRIA IMBRICADAS COM O MÉRITO DA CAUSA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ULTRAPASSOU A FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO DA CAUSA E, CONSECTARIAMENTE, NÃO SE HÁ DE FALAR EM OMISSÃO DO JULGADO. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SUSTENTANDO A OCORRÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO, EMBORA TARDIO, E CONTRADIÇÃO NO JULGADO NO QUE CONCERNE À POSSIBILIDADE DE EXAME DA MATÉRIA PROBATÓRIA E DA LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA, SE ADMITIDO E CONHECIDO O EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGAMENTO DOS PRIMEIROS EMBARGOS. SEGUNDOS EMBARGOS. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal. 2. A violação indireta ou reflexa das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 738.145 - AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 25.02.11; AI n. 482.317-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma DJ 15.03.11; AI n. 646.103-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJ 18.03.11. 3. A alegação de ofensa aos postulados da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se ocorrente, seria indireta ou reflexa. Precedentes: AI n. 803.857-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 17.03.11; AI n. 812.678-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 08.02.11; AI n. 513.804-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, 1ª Turma, DJ 01.02.11 . 4. A Súmula 279/STF dispõe verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 5. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 6. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: ‘PENAL. CONDENAÇÃO NAS PENAS DO ARTIGO 19, CAPUT C/C O PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 7.492/1986 C/C O ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE: COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. DOSIMETRIA DAS PENAS: REFORMA PARA EXCLUIR A MAJORAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33 DA LEI 7.492/1986 E PARA APLICAR A ATENUANTE DA CONFISSÃO A UM DOS RÉUS.’ 7. Embargos declaratórios. Alegada omissão quanto aos temas relacionados com as circunstâncias judiciais (CP, artigo 59) de que se valeu o Juízo Criminal para a fixação da pena-base acima do mínimo legal e em relação aos fatos que motivaram a aplicação da agravante do artigo 62, inciso I, do Código Penal. Matéria legal e probatória imbricadas com o mérito da causa. Se o recurso extraordinário não ultrapassou a fase de conhecimento e, por isso, as questões de mérito não puderam se apreciadas, não se há falar em omissão do julgado. 8. Segundos embargos. Reiteração das teses recursais não acolhidas no julgamento dos primeiro embargos. Embargos de Declaração meramente protelatórios, pois não tendo outro escopo senão obstar a entrega definitiva da prestação jurisdicional. 9. Segundos embargos de declaração desprovidos” (ARE n. 690.154-AgR-ED-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2.5.2013).

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (